Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702180-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA DE GINASTICA CENTER FITNESS LTDA - ME, LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: WESTERLINGTON VIEIRA DA SILVA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR